Tribunal: CARF
Processo: 10437.723138/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.723138/2019-22
ACÓRDÃO
2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO ARIBONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem
individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do
lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO
DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE
RURAL. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base
na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não
comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 453/458) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2015, no
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
3
qual se apurou a Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
Os fatos foram detalhados no Termo de Verificação Fiscal integrante do Auto de
Infração (439/443).
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 468/502), incluindo o
aditamento protocolado posteriormente (e-fls. 594/618), foi conhecida e julgada Procedente em
Parte pela 6a Turma/DRJ03 em decisão assim ementada (e-fls. 848/901):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
ATOS ADMINISTRATIVOS. EFEITOS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
Para a Administração Tributária Federal, são considerados vinculantes apenas os
seguintes atos: (a) julgados do Supremo Tribunal Federal - STF em sede de Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI, e Ação Declaratória de Constitucionalidade -
ADC (art. 102, § 2°, da Constituição da República de 1988 - CR/1988); (b) súmulas
vinculantes referidas pelo art. 103-A da CR/1988; (c) atos mencionados nos arts.
18-A, 19 e 19-A da Lei n° 10.522/2002.
Já as decisões administrativas de natureza diferente das espécies acima
relacionadas não são vinculantes para a Receita Federal, de modo que possuem
eficácia somente em relação às partes daqueles processos (limites subjetivos) e
nos estritos termos das matérias ali decididas (limites objetivos).
LANÇAMENTO FISCAL. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO.
Apenas se tornam nulos o procedimento e o lançamento fiscal quando, da
inobservância de formalidades, houver resultado prejuízo concreto e efetivo à
defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o
titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem subjetiva e a natureza não tributável dos valores depositados em sua
conta-corrente ou, alternativamente, não demonstrar que tais quantias já tenham
sido previamente tributadas na declaração de rendimentos.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário), nos termos do art. 374, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
4
ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido não existiu no caso concreto.
CONTRATO DE CASH POOLING. REQUISITOS.
O contrato de cash pooling é a avença entre uma instituição bancária e um
conjunto de sociedades integrante de grupo econômico, com o propósito de
gestão centralizada de tesouraria do mencionado grupo, de modo a maximizar as
disponibilidades das sociedades, não pela via do financiamento bancário, mas por
meio de um mecanismo de compensação entre os excessos e as necessidades de
tesouraria dentro do grupo. A operacionalização do cash pooling se dá pela
consolidação diária (real ou virtual) dos saldos bancários das contas de cada uma
das sociedades do grupo, numa conta bancária gerida pela entidade
centralizadora, na qual o banco credita ou debita juros.
O cash pooling possui os seguintes requisitos: (a) o contrato deve definir a
natureza dos benefícios ou prejuízos obtidos bem como o seu montante, e ainda
como dividir o benefício/prejuízo entre cada membro do grupo; (b) as operações
de cash pooling devem obedecer ao princípio da plena concorrência (arm’s length
principle), pelo que as transações devem ocorrer pelos mesmos preços praticados
quando as entidades que negociam não possuem qualquer tipo de relação
especial, assim como a remuneração dos membros do cash pooling deve ser
calculada com base nas taxas de juro aplicáveis às posições de crédito ou débito
que os membros apresentem; (c) a natureza das operações de liquidez do cash
pooling é de curto prazo.
Sob essas premissas, conclui-se que: (i) não se traduz em cash pooling a
transferência de recursos entre sociedades, que apresentam saldos devedores ou
credores por longo período de duração; (ii) foge à natureza do cash pooling a falta
de previsão contratual e de pagamento ou recebimento de juros,
respectivamente, devidos pela sociedade com saldo devedor ou auferidos pela
sociedade com saldo credor; (iii) pessoa física não pode integrar contrato de cash
pooling, com sua conta bancária funcionando como conta centralizadora do grupo
econômico.
MÚTUO. PRESSUPOSTOS DE EFICÁCIA.
A comprovação de mútuo exige provas específicas, não bastando a simples
informação na declaração de rendimentos ou na escrituração contábil. Entre
outros requisitos, é imprescindível cumulativamente que: (a) seja apresentado o
contrato de mútuo assinado pelas partes e inscrito no registro público, para ser
eficaz contra terceiros (art. 221 do Código Civil); (b) esteja comprovada
documentalmente a previsão da cobrança de juros e seu efetivo pagamento; (c) a
explicação razoável sobre a existência de mútuos recíprocos, com a inversão nas
posições contratuais entre mutuante e mutuário.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
5
A comprovação das receitas da atividade rural deve ser realizada por meio de
documentação idônea que identifica o adquirente, o valor e a data da operação,
de modo a servir de suporte para os lançamentos contábeis do Livro Caixa.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a aplicação de lei é obrigatória, pelo
que a autoridade julgadora administrativa não tem competência primária para
afastar os dispositivos legais (sob fundamento de inconstitucionalidade), que
determinam a aplicação da multa de ofício, no percentual indicado na lei.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 19/05/2023 (e-fls. 909/910), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/06/2023 (e-fls. 911/950), no qual, essencialmente,
reitera os argumentos apresentados na primeira instância. Em apertada síntese:
 Nulidade do Auto de Infração por vício na formação da exigência fiscal – Aduz
que a autuação tem por base a má formação da cognição fiscal ao ignorar as
informações prestadas, bem como não se limitar ao círculo que envolve quem
foi efetivamente fiscalizado, tendo em vista que este prestou a integralidade
dos esclarecimentos que lhe competiam.
 Nulidade do Auto de Infração por ausência do fato gerador – Expõe que o Fisco
entendeu equivocadamente que as transações financeiras entre o contribuinte
e as empresas da qual é sócio/administrador, realizadas para levar a cabo a
sistemática de gestão financeira compartilhada, configuravam aporte de
receitas vindas das pessoas jurídicas para a pessoa física. Defende que não cabe
autuação baseada apenas em presunção ou meros indícios.
 Nulidade do Auto de Infração por valor apurado equivocado – Alega que a
lavratura do Auto de Infração baseou-se em premissa equivocada em razão do
método errôneo utilizado pela autoridade fiscalizadora na apuração de supostas
receitas do contribuinte. Afirma que tais entradas não constituem base de
cálculo do Imposto de Renda, já que não representam receitas por serviços
prestados ou verbas salariais, mas saldo credor em relação a empréstimos
concedidos às pessoas jurídicas sob sua administração.
 Contrato de gestão financeira compartilhada (“Cash Pooling”) e inexistência de
receitas tributáveis – Expõe que, no período referente à autuação, era
administrador de diversas pessoas jurídicas, as quais, em razão de propósitos
negociais, apesar de praticarem suas atividades de forma individualizada e
independente, compartilhavam atividades e movimentações financeiras
operacionais que eram por ele desenvolvidas como administrador. Discorre
sobre o contrato de “cash pooling” e sustenta que não há vedação legal no
ordenamento pátrio acerca da configuração de uma pessoa física realizar as
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
6
operações e transações entre empresas do mesmo grupo através dessa
modalidade.
 Reapresenta os termos de sua defesa inaugural para justificar a origem das
movimentações financeiras realizadas com as empresas da qual era
administrador à época dos fatos: Zidden do Brasil Participações Ltda, Advocacia
Pietro Ariboni – APA, Ariboni, Fabri e Shmidt Sociedade de Advogados – AFS, PI
Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda e Agroindústria Comércio e
Exportação Café Bahia Ltda.
 Contratos de Câmbio com a FC Stone Markets LLC – Reitera a alegação de que
realizou junto à corretora o envio de disponibilidade ao exterior para garantir
operações na bolsa de valores de Nova York, mas que, em 2015, resgatou parte
de sua posição mantida no exterior a título de garantia, não se tratando de
verba tributável.
 Contratos de mútuo existentes entre pessoas físicas – Aduz que foram
consideradas como fato gerador para a incidência de tributos as transações de
empréstimo com o Sr. Paulo Prista, as quais não poderiam ser utilizadas como
base de cálculo do Imposto de Renda.
 Receitas com atividade de produtor rural na conta corrente Bradesco 85.000-4 –
Alega que a fiscalização desprezou a informação do depositante no extrato da
conta Bradesco e auferiu presunção de receita não submetida a tributação.
 Contrato de Câmbio com o Banco Alfa – Alega que foi incluído na autuação o
montante correspondente a liquidação de contrato de câmbio celebrado com o
Banco Alfa de Investimentos SA em 25/02/2015 e pago em 27/02/2015.
 Discorre sobre o caráter confiscatório da multa de 75% a ele imposta.
 Subsidiariamente, caso não seja afastado o lançamento, requer que os autos
sejam baixados em diligência para que sejam analisados todos os documentos e
pontos abordados na defesa e ignorados pela DRJ.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
7
Deixo de conhecer das alegações sobre o caráter confiscatório da multa de ofício
em razão do disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória no julgamento dos
Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Nulidade do Auto de Infração
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, a matéria tributável, os elementos de prova
examinados, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
identificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal – TVF que o integra, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
A autoridade lançadora apontou claramente os fatos que deram origem à autuação,
fornecendo informações suficientes para a perfeita compreensão do sujeito passivo quanto às
infrações que lhe foram imputadas, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao seu direito de
defesa.
Relevante acrescentar que somente a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, inexistindo
cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe for concedida a oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos para afastar a exigência, como ocorreu no presente
caso. É nesse sentido a Súmula CARF no 162, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Importante ressaltar nesse ponto que a discordância do recorrente quanto às
constatações da autoridade lançadora não representa motivo para a anulação do presente
lançamento. Tal fato já havia sido pontuado na decisão recorrida (e-fls. 883):
18. Em primeiro lugar o fato de o contribuinte ter colaborado durante o
procedimento de fiscalização não impede que a autoridade tributária
eventualmente constitua o débito fiscal, por meio do auto de infração. Isso
porque a premissa para a autuação consiste na declaração inexata dos
rendimentos ou no pagamento a menor do imposto devido, segundo a ótica do
auditor fiscal. Caso discorde do lançamento tributário, deve o administrado
ingressar com impugnação, inaugurando o processo administrativo tributário.
19. O fato de o lançamento fiscal conter valores distintos das quantias
apresentadas na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
8
do contribuinte não acarreta, por si só, em qualquer vício ao primeiro, na medida
em que o rito do processo administrativo tributário se presta exatamente para
sanear eventuais falhas do auto de infração.

Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
A infração em exame tem como fundamento o art. 42 da Lei no 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga
probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
9
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Os valores previstos no parágrafo 3o, inciso II, foram alterados pelo art. 4o da Lei no
9.481/97:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No que concerne aos valores levantados, o art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96 exige que
os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados. É esse o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 230, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Importante destacar que a comprovação da origem dos recursos deve contemplar
não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se fundamenta
no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às normas de tributação
específica, conforme preceitua o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário verificar se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados receita
omitida. O ônus da prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito
passivo.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
10
No caso concreto, o recorrente reitera os argumentos apresentados na primeira
instância com o intuito de demonstrar que os créditos provenientes das empresas que
administrava (Zidden do Brasil Participações Ltda, Advocacia Pietro Ariboni – APA, Ariboni, Fabri e
Shmidt Sociedade de Advogados – AFS, PI Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda e
Agroindústria Comércio e Exportação Café Bahia Ltda) eram decorrentes do contrato de gestão
financeira compartilhada que mantinha com essas pessoas jurídicas.
No entanto, para comprovar que os valores a serem justificados pertenciam a
terceiros e teriam apenas transitado em suas contas, cabia ao interessado estabelecer a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados de forma
individualizada, mediante a apresentação de provas inequívocas para cada um dos valores
lançados, o que não ocorreu no presente caso, não sendo suficiente para a finalidade pretendida o
contrato de “Cash Pooling” acostado aos autos (e-fls. 573/578). O entendimento está em
consonância com a Súmula CARF no 230, já mencionada neste voto.
Quanto às alegações referentes ao contrato de câmbio que teria sido celebrado
com o Banco Alfa (e-fls. 584/588, 800/804), o Colegiado a quo assim concluiu (e-fls. 898):
58. Como se percebe, o referido contrato não está assinado pelo Banco Alfa, pelo
que não possui eficácia para comprovar a natureza jurídica específica (origem
objetiva) do depósito bancário objeto deste tópico, devendo-se manter a
correspondente omissão de rendimentos, a teor do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Nesta fase processual, o recorrente limita-se a repisar os argumentos já apreciados
pela primeira instância sem apresentar qualquer documento complementar com o intuito de
suprir a deficiência apontada no acórdão recorrido, não merecendo reparos, portanto, a decisão
de piso.
Cabe registrar nesse ponto que, conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, a
autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os argumentos apresentados pelo sujeito
passivo, um a um, quando no voto há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ela
adotada.
Também não pode ser acolhida a alegação de que parte dos depósitos lançados
teriam como justificativa a existência de contratos de mútuo com o Sr. Paulo Prista. Sobre o tema,
tendo em vista que o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte possui os exatos termos de
sua Impugnação e que nenhum elemento de prova adicional foi juntado aos autos para contrapor
o acórdão recorrido, adoto as razões de decidir contidas nos seguintes excertos do voto condutor
(e-fls. 892/894), conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
42. A tese defensiva de que teria havido contratos de mútuo entre o impugnante
e o Sr. Paulo Prista não convence este relator, pois:
(a) Para que o contrato de mútuo seja oponível a terceiros, mormente quando
esse terceiro é a Fazenda Pública – assim como a finalidade do contrato é provar
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
11
operação sem incidência de tributo – o instrumento contratual deve ser escrito e
anotado no registro público. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil (Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
(b) Justifica-se tal cautela legal, já que a finalidade é dar publicidade ao
instrumento particular, de modo a evitar que terceiros sejam prejudicados por
simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de instrumentos nos quais os
elementos do negócio jurídico (data, valores, atribuição de responsabilidades etc.)
ou mesmo o objeto precípuo desse acordo fossem, a qualquer tempo,
modificados ao livre alvedrio dos contratantes. Nesse sentido caminham diversos
julgados da 2a Seção do CARF: Acórdão n° 2201000.781 (2a Câmara – 1a Turma
Ordinária – j. 08/11/2018); Acórdão n° 2202004.859 (2a Câmara – 2a Turma
Ordinária – j. 05/12/2018); Acórdão n° 2401005.918 (4a Câmara – 1a Turma
Ordinária – j. 06/12/2018).
(c) A jurisprudência administrativa não acolhe contrato de mútuo sem a previsão
da cobrança de juros e o efetivo pagamento dessa rubrica. Nesse sentido, a 2a
Seção do CARF se posicionou com tal entendimento: Acórdão n° 2201-010.330 (2a
Câmara – 1a Turma Ordinária – j. 07/03/2023); Acórdão n° 2202005.077 (2a
Câmara – 2a Turma Ordinária – j. 09/04/2019).
(d) O mútuo é utilizado para repassar numerários de uma pessoa (que possui
excedente em seu caixa) para outrem (com escassez em seu caixa). O contribuinte
apresentou contrato assinado em 03/01/2015 (fls. 581/583) no qual acordava em
emprestar a Paulo Prista diferentes quantias mensais, sendo que apenas no mês
de janeiro/2015 esse valor seria de R$43.200,00. Portanto, em 03/01/2015, o
impugnante estava com liquidez imediata para fornecer ao mutuário, pelo menos,
a importância de R$43.200,00. Inexplicavelmente, o contribuinte apresentou um
segundo contrato de 09/01/2015 (fls. 579/580), em que as posições pactuais
foram invertidas, ou seja, agora o impugnante é quem estaria contraindo
empréstimo de Paulo Prista, no valor de R$219.800,00. Em suma, o contribuinte
não explicou como apenas seis dias após o primeiro contrato, ele saiu de uma
situação de liquidez positiva para outra na qual necessitava receber recursos
emprestados de outrem.
(e) Afasta-se da característica de mútuo a incidência de créditos e débitos
recíprocos no mesmo dia, efetuados entre o contribuinte e Paulo Prista, como se
pode notar no extrato da Conta Corrente 235-5, Agência 3832, Banco Santander,
em 22/01/2015 e 26/01/2015:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
12

(f) O conjunto dos elementos anteriores leva à conclusão de que os instrumentos
de mútuo apresentados na impugnação (fls. 579/580 e 581/583) não representam
a intenção real das partes, tendo sido engendrado, unicamente, para aparentar a
natureza jurídica de mútuos entre o contribuinte e Paulo Prista.
43. Afastado o caráter de mútuo, como o contribuinte não logrou demonstrar a
natureza jurídica específica (origem objetiva) dos depósitos bancários oriundos de
Paulo Prista, mantém-se a omissão de rendimento decorrente de tais depósitos,
nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
No que tange às alegadas receitas decorrentes de sua atividade rural, o Recurso
Voluntário também é idêntico à defesa apresentada na primeira instância.
Equivoca-se o recorrente ao defender que a simples identificação dos depositantes
em seus extratos já seria suficiente para comprovar a origem desses recursos. É nesse sentido a
atual jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre o tema:
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE. AFASTAMENTO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, aí entendida
sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.
(Acórdão no 9202-011.391 de 25/07/2024)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM
CORRESPONDÊNCIA
DE
VALORES
E
DATAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
13
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta-corrente.
(Acórdão no 9202-011.213 de 22/03/2024)
O entendimento já se encontra pacificado neste Conselho através da Súmula CARF
no 239, de adoção obrigatória no julgamento dos Recursos:
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Importante ressaltar, mais uma vez, que a correlação entre os depósitos efetuados
e a origem dos recursos utilizados deve ser feita de forma individualizada, nos termos do art. 42,
§3°, da Lei no 9.430/96, mediante a apresentação de provas inequívocas para cada um dos valores
lançados, ainda que o sujeito passivo comprove o exercício de atividade rural à época dos fatos. O
tema foi tratado na Súmula CARF no 222:
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
No que tange à comprovação das referidas receitas através de Livro Caixa,
acompanho as razões de decidir do Colegiado a quo abaixo reproduzidas (e-fls. 895/896):
48. No que tange ao pleito de justificar os depósitos bancários com supostos
rendimentos da atividade rural, o contribuinte alegou que os lançamentos em seu
Livro Caixa realizariam esse intuito, consoante fl. 613: [...]
49. Saliente-se que, somente depois de comprovada a natureza de atividade rural
quanto aos rendimentos auferidos é que se poderia ser analisado o argumento de
utilização de tais rendimentos para justificar os depósitos bancários [...]
50. De outra forma não se cogitaria, pois é o que determina o art. 60, caput e § 1°,
do Decreto n° 3.000/1999:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei n° 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
14
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei n° 9.250, de 1995, art. 18, § 1°).
51. Justifica-se a necessidade de comprovação, mediante documentação idônea,
de receitas e despesas da atividade rural pelo fato de os rendimentos
provenientes dessa atividade se sujeitarem a tributação privilegiada (vide art. 71
do Decreto n° 3.000/1999).
[...]
53. Em outras palavras, como o Livro Caixa é elaborado pelo próprio contribuinte
e consiste apenas numa compilação de dados contábeis, seus lançamentos
contábeis devem estar apoiados em documentos de maior valor axiológico e/ou
produzidos por outrem. Também deve sua escrituração ser realizada até a data
prevista para a entrega tempestiva da DIRPF do ano-calendário 2015 (art. 60, § 6°,
do Decreto n° 3.000/1999). 10
54. De qualquer sorte, o cerne da questão é que o administrado não aduziu a
documentação idônea referida pelo art. 60, § 1°, do Decreto n° 3.000/1999, que,
na espécie, são as notas fiscais relativas às operações que comprovariam suas
receitas da atividade rural e citadas nos próprios lançamentos contábeis de fl.
613.
55. Sendo assim, a mera escrituração em Livro Caixa revela-se insuficiente para
comprovar a natureza jurídica específica (origem objetiva) dos depósitos
bancários objeto deste tópico, pelo que se deve manter a correspondente
omissão de rendimentos, a teor do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
______________________________
10 Cumpre registrar que, ao contrário do que afirmou, o contribuinte não entregou o Livro
Caixa à autoridade tributária durante o procedimento fiscalizatório que se encerrou em
08/11/2019 (mais de três anos depois do prazo), apresentando tal livro apenas por
ocasião do aditamento da impugnação, em 04/06/2020, sem assinatura ou indício de que
tenha sido produzido tempestivamente, na forma do art. 60, § 6°, do Decreto n°
3.000/1999.

Diligência
O interessado requer, subsidiariamente, que os autos sejam baixados em Diligência
para a análise de todos os documentos e argumentos que teriam sido ignorados pela DRJ.
Não se verifica, contudo, a omissão apontada. Resta claro da leitura do acórdão
recorrido que as justificativas apresentadas na Impugnação e no seu aditamento não foram
ignoradas no julgamento de primeira instância como afirma o contribuinte. Ao contrário, observa-
se que, com base nos elementos de prova acostados, o Colegiado a quo excluiu parte dos
depósitos lançados, indicando a sua motivação para a manutenção dos demais créditos.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.952 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723138/2019-22
15
Vale lembrar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72. Assim, se os documentos
juntados na primeira instância não foram considerados suficientes pelo Colegiado a quo para a
comprovação da origem dos depósitos lançados, cabia ao sujeito passivo trazer elementos
adicionais a fim de contrapor as razões expostas na decisão recorrida. No entanto, nenhum
documento comprobatório foi anexado ao Recurso Voluntário.
Cumpre ressaltar, por fim, que as Diligências têm como objetivo firmar o
convencimento do julgador a respeito de um determinado assunto, não se prestando a produzir
provas de responsabilidade do autuado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
suscitada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 972
DF CARF MF
Original